Tribunal: STF
Processo: Rcl 66543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Espólio de Manoel Edson de Almeida contra ato do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0000317- 97.2012.5.15.0013, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Registro que o feito atualmente tramita no Tribunal Regional da 15ª Região.



    O reclamante aduz que:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é a a Reclamação Trabalhista [...] julgada parcialmente procedente e que ainda se encontra em julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Ao decidir sobre os juros e a correção monetária, o Juízo de primeiro grau não adota expressamente o índice da correção a ser aplicado, logo, seja porque ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, ou seja pela omissão quanto a aplicação do índice de correção monetária, a decisão proferida pelo STF tem efeito vinculante naqueles autos, conforme efeitos da modulação adotada na decisão vinculante acima colacionada.



    Segue assim trecho da sentença:



    ‘Os juros e atualização monetária seguem as Leis Federais n. 8177/91, 8660/93, art. 883 da CLT, Decreto-lei n. 2322/87, Súmulas n. 200, 307 e 381 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho’



    A parte Reclamante não pediu a aplicação do tema firmado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867 em seu recurso, pois na época da interposição o STF ainda não tinha julgado o tema, se tratando de fato novo, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil e súmula 8 do TST, com efeito vinculante a esses autos.



    Embora a questão dos juros e correção não tenha sido tópico do recurso, a Reclamante opôs embargos de declaração em face o julgamento do recurso de revista, requerendo que o julgamento fosse adequado com a recente decisão do STF que determinou a correção do débito pela Selic, por se tratar de fato novo nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, que tem efeito vinculante nesses autos, isso porque o recurso de revista foi interposto em 2014, quando ainda não pairava discussão a respeito da aplicação da taxa Selic para fins de correção na justiça do trabalho.



    O Ministro Relator rejeitou os embargos de declaração do Reclamante, que versa sobre a adequação de correção e juros conforme julgamento do STF na ADC 58, por entender que o precedente invocado não constituía fato novo, de modo que não haveria omissão a ser sanada, uma vez que não havia nas razões do recurso de revista discussão sobre o índice de correção monetária.



    De tal decisão interpôs a Reclamante agravo interno para que os autos fossem remetidos para o órgão colegiado e a afronta a ADC 58 fosse enfrentada sob a ótica de que não teria sido operado o trânsito em julgado e que a decisão vinculante do STF teria que ser apreciada a título de fato superveniente, nos termos da súmula 394 do TST. No entanto, os Ministros da 1ª Turma negaram provimento ao agravo interno” (doc. eletrônico 1, pp. 2-5 - grifei).



    Sustenta que:



    ”[...] o Tribunal Superior deixou de aplicar a decisão com efeito vinculante mantendo a taxa de juros DECLARADA INCONSTITUCIONAL, pelo simples fato de que o tema acerca da correção monetária e juros não integrava a minuta do recurso de revista. No entanto, o Tribunal Superior não se atentou ao fato de que o recurso de revista foi recebido pelo Tribunal em janeiro de 2015, de modo que, por óbvio, o recurso apresentado não poderia versar sobre a aplicação de juros e correção, tendo em vista que o julgamento das ADCs 58 e 59 ocorreu apenas em 18/12/2020.



    Inclusive, por tal motivo a arguição da aplicação da taxa Selic deu-se em caráter de alegação de fato superveniente, nos termos do artigo 493 do CPC, situação que poderia ter sido observada pelo Tribunal Superior de ofício, tanto pelo que a lei determina, quanto porque a decisão do STF tem efeito vinculante nas Reclamações trabalhistas não transitadas em julgado [...]” (doc. eletrônico 1, p. 6 - grifei)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, e no mérito:



    “II – Seja ao final confirmada a medida liminar a ser deferida a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000317-97.2012.5.15.0013, para que se faça valer a competência e autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de se aplicar a taxa Selic para correção monetária e juros” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    A sentença condenatória trabalhista, proferida em 13/11/2012, consignou o seguinte em seu dispositivo:



    “Os juros e atualização monetária seguem as Leis Federais n. 8177/91, 8660/93, art. 883 da CLT, Decreto-lei n. 2322/87, Súmulas n. 200, 307 e 381 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (documento eletrônico 5, p. 13).



    Observo que tais disposições não especificam de forma expressa os critérios de cálculo de atualização do débito trabalhista. Nesse cenário, embora esse capítulo da decisão tenha transitado em julgado, o Supremo Tribunal Federal definiu que em casos como esse que não incide a modulação de efeitos, devendo ter plena eficácia a decisão na ADC/58.



    Consoante relatado, o reclamante só teve a oportunidade de suscitar essa matéria após o ajuizamento do recurso de revista (doc. eletrônico 10, p. 103), mas o pedido de revisão não foi acolhido. O relator do processo Tribunal Superior do Trabalho entendeu que se tratava de inovação insuscetível de apreciação.



    Anoto, ainda, que esta reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a decisão do relator e negou provimento ao agravo interno (doc. eletrônico 10, p. 225).



    Diante de tais circunstâncias, é correta a aplicação dos itens 6 e 7 da ementa do julgamento de mérito da ADC/58. Isso porque o Supremo Tribunal Federal determinou que:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (grifei).



    Sobre esse tema, a Ministra Rosa Weber teceu as seguintes considerações ao apreciar situação análoga à presente:



    “[...] em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (‘simples adoção de critérios legais’), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’. Confiram-se (grifei):



     ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento’ (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    ‘Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.” (Rcl 52.341/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”(Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022)



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe de 14/11/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar parcialmente o acórdão reclamado, na parte em que não conheceu do recurso de revista do ora reclamante sobre o capítulo referente aos índices de juros e correção monetária, e determinar que o Tribunal Superior do Trabalho rejulgue a causa observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator